Tribunal: TJSP
Processo: 2201041-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2201041-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são
agravantes
RONALDO
MARQUES
ARRUDA
(INVENTARIANTE),
IRACI
NOGUEIRA DIAS (ESPÓLIO), MARICELI MARQUES DE ARRUDA DO CARMO
TOLEDO (HERDEIRO) e PATRÍCIA MARQUES DE ARRUDA (HERDEIRO), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201041-86.2020.8.26.0000
Número de origem: 1002044-67.2020.8.26.0650
Agravante: Ronaldo Marques Arruda e Outros
Agravado: O Juízo
Comarca: Valinhos – 1a Vara de Família e das Sucessões
MM. Juiz de 1a instância: Bianca Vasconcelos Coatti
VOTO no 38927
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização
- Justiça gratuita – Indeferimento – Inadmissibilidade ––
Elementos dos autos que não ilidem a presunção juris
tantum
constituída
na
declaração
de
estado
de
necessidade econômica – Possibilidade de conceder o
benefício da gratuidade - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão
constante às fls. 66 do processo originário, que, em sede de ação de
inventário, lastreada no patrimônio a ser partilhado, determinou aos
herdeiros da falecida que providenciassem o recolhimento das custas
processuais.
2.
Inconformados, os agravantes alegam, em resumo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentam situação financeira modesta, nada constando nos autos a
tornar inválidas as declarações onde firmam a impossibilidade de
atender às custas do processo. Esclarecem que há apenas 1 (um)
imóvel a ser partilhado e o seu valor não é elevado, ainda mais
considerando que será dividido entre 3 herdeiros.
3.
Atestam que a magistrada a quo não observou a presunção
prevista no §3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, enfatizando
que para o deferimento do benefício, bastam as declarações de
pobreza. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
4.
O recurso foi recebido, sendo deferido o efeito suspensivo
pretendido (fls. 21/23).
5.
Apresentadas informações pelo magistrado a quo (fls. 27).
FUNDAMENTOS.
6.
Conforme já destacado na ocasião do exame preliminar deste
recurso, os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil são claros ao
disporem que a pessoa natural gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
7.
No caso em exame, vê-se que a negativa do benefício foi
lastreada no fato do patrimônio do espólio ser considerado suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para viabilizar o pagamento das respectivas custas do
processamento do inventário.
8.
Contudo, mostra-se equivocado o entendimento ao passo que
na ação de inventário consta um único bem imóvel, de valor não
elevado, a ser partilhado entre os três herdeiros, ora agravantes. Ou
seja, nada indica que as partes interessadas obtenham rendas
expressivas ou gozam de folga financeira que lhes permita recolher as
custas do processo sem o prejuízo do próprio sustento.
9.
No caso, cabe prestigiar a presunção de veracidade da
declaração de insuficiência prestada pela pessoa natural (Artigo 99,
§ 3o) e os agravantes assim se declararam, é o que basta nesta fase
inicial do inventário.
10.
Assim, modifica-se a decisão recorrida para conceder a
gratuidade processual em favor dos agravantes.
11.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR